Tribunal: STJ
Processo: 0000068-91.2014.4.05.8306
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203886 - PE (2025/0097819-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EKT LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. ARGUIÇÃO
GENÉRICA DE NULIDADE PELO RECORRENTE ATRAI O
COMANDO
DO
ENUNCIADO
SUMULAR
N.
284
DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal,
objetivando a inexigibilidade da cobrança da taxa de controle e fiscalização
ambiental. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente. No Tribunal a
, a sentença foi reformada.
quo
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a
arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do
Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se: AgInt no AREsp n. 962.465
/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
6/4/2017
DJe
; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, Rel. Ministro Og
19/4/2017
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Documento eletrônico VDA48393788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d1009c20-6699-430b-914b-95b9592eda30

IV - Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito
em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no
AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 5/5/2017
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
V - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48393788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d1009c20-6699-430b-914b-95b9592eda30

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d1009c20-6699-430b-914b-95b9592eda30

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203886 - PE (2025/0097819-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EKT LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. ARGUIÇÃO
GENÉRICA DE NULIDADE PELO RECORRENTE ATRAI O
COMANDO
DO
ENUNCIADO
SUMULAR
N.
284
DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal,
objetivando a inexigibilidade da cobrança da taxa de controle e fiscalização
ambiental. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente. No Tribunal a
, a sentença foi reformada.
quo
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a
arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do
Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se: AgInt no AREsp n. 962.465
/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
6/4/2017
DJe
; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, Rel. Ministro Og
19/4/2017
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Documento eletrônico VDA47570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:57
Código de Controle do Documento: 3720a827-e763-422d-886e-9490c63f011b

IV - Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito
em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no
AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 5/5/2017
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
V - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 5o Região:
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. NOVO RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMBIENTAL.
Documento eletrônico VDA47570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:57
Código de Controle do Documento: 3720a827-e763-422d-886e-9490c63f011b

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA). EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA
FAZER CONSTAR NO ACÓRDÃO EMBARGADO OS ESCLARECIMENTOS EXPOSTOS.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
A Agravante demonstrou em seu recurso que a manutenção da situação pelo acórdão
recorrido inicialmente afrontava os arts. 1.022 e 489, §1o, I e IV do CPC/2015, diante de
omissões/obscuridades em relação a pontos essenciais para o deslinde da questão e que não
foram apreciados pelo TRF5.
[...]
Primeiramente, porque não é caso de aplicação da Súmula no. 07 do STJ, pois, as
premissas de fatos e provas estão postas e são incontroversas, cabendo a esta e. Corte
apenas confirmar ou reformar o entendimento do e. Tribunal a quo, diante da valoração dos
fatos e provas constantes nos autos.
[..]
Neste caso, não há necessidade do reexame das provas e dos fatos da lide e sim uma
análise de V. Exas. se a valoração do Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, foi correta
de ante dos fundamentos postos. Sendo, no caso, muito mais valorar os fatos que ensejaram
a convicção formada pela decisão recorrida e aquilatar sua correção.
[...]
Além disso, não há do que se cogitar na incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. .
Isso porque, apesar da redação das Súmulas 283 e 284 do STF indicar ser inadmissível
recurso extraordinário – e especial, por analogia, quando há “deficiência na sua
fundamentação”, tal não é o caso dos autos.
Isso porque, conforme exaustivamente demonstrado no Recurso Especial, o r.
acórdão do TRF5 restou omisso e obscuro ao não observar os argumentos trazidos pela
Agravante, inclusive como determinado por este e. STJ quando à fixação da premissa acerca
da (i). vedação da cobrança da taxa TCFA por filial, bem como quanto a (ii). determinação
de que julgasse os efeitos dessa premissa no presente caso pois registrado que tal alegação
foi suscitada em momento oportuno e reiterada em sede de embargos de declaração, razão
pela qual afronta o art. 1.022 e 489 do CPC.
[...]
Desta forma, também não devem ser aplicadas ao caso a previsão das súmulas 211
/STJ, 282 e 356 do STF, afastando a suposta ausência de prequestionamento, devendo ser
dado provimento ao presente Agravo para que o Recurso Especial seja conhecido e provido.

É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA47570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:57
Código de Controle do Documento: 3720a827-e763-422d-886e-9490c63f011b

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma
genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:
ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 962.465/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
19/4/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211
/STJ.
Documento eletrônico VDA47570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:57
Código de Controle do Documento: 3720a827-e763-422d-886e-9490c63f011b

3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
17/4/2017
Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
Documento eletrônico VDA47570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:57
Código de Controle do Documento: 3720a827-e763-422d-886e-9490c63f011b

3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017
O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
Documento eletrônico VDA47570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:57
Código de Controle do Documento: 3720a827-e763-422d-886e-9490c63f011b

constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a
a quo
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis
Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no
âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de
dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF. Confiram-se:
Súmula 282/STF. É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.
Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:57
Código de Controle do Documento: 3720a827-e763-422d-886e-9490c63f011b

É o voto.
Documento eletrônico VDA47570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:57
Código de Controle do Documento: 3720a827-e763-422d-886e-9490c63f011b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.203.886 / PE
Número Registro: 2025/0097819-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000689120144058306 201900318023 2268320134058306 689120144058306
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EKT LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EKT LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
ADVOGADO : IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA48337337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:37
Código de Controle do Documento: 445546f7-0fe4-4acb-9a1c-15e9f696d507

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:37
Código de Controle do Documento: 445546f7-0fe4-4acb-9a1c-15e9f696d507